Tribunal: TJMT
Processo: 1018422-20.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018422-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CIRO ATANASIO DE FARIAS - CPF: 024.148.511-80 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL.

COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO. INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

Restando comprovado à inadimplência do autor referente a faturas de cartão de crédito, devida é a inscrição de seu nome no SCR – Sistema de Informação de Crédito.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018422-20.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente:

Midway S.A.- Credito, Financiamento e Investimento

Recorrida:

Ciro Atanasio de Farias

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
CIRO ATANASIO DE FARIAS
em desfavor do
MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
para
DECLARAR
inexistente o débito mencionado na petição inicial, imputado pelo Banco Reclamado, bem como
CONDENAR
o Reclamado ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso
.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.
”

No presente caso, o Reclamante, ora recorrido, se insurge contra a anotação de informação de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, pela instituição financeira Reclamada, no campo “Prejuízo”, no valor de R$ 1.021,00, o qual afirma ser indevido pois se trata de dívida prescrita.

A empresa reclamada,
Midway S.A.- Credito, Financiamento e Investimento
,
financeira da
Lojas
Riachuelo
ora promovido, aduz que o SISBACEN não possui nenhuma natureza de Órgão de Restrição ao Crédito, não é um órgão restritivo igual ao SPC e SERASA, possui o intuito único de esclarecer a respeito de informações disponíveis sobre o cidadão no Banco Central, sendo um banco de que possui dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras no País. Argumenta ainda que o Sistema de Informações do Banco Central - SISBACEN não se trata de medida restritiva de crédito, mas mero informativo nos registros do BACEN e, por tais motivos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Nas razões recursais o banco sustenta que o relatório do Sisbacen apresentado pela parte recorrida foi emitido em 17/04/2023, todavia, tem-se que a partir do mês de 11/2018, não consta mais nenhum informativo de débitos vencidos ou em prejuízo pelo recorrente, constando somente o histórico em período anterior ao mencionado pelo consumidor, devendo ser afastada a condenação a título de dano moral.

Da análise dos autos, observo que as informações contidas no SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, juntado na petição inicial, não há verossimilhança nas alegações da Recorrida.

Como se vê, no referido documento consta lançado como prejuízo o valor de
R$ 1.021,00
, no mês de fevereiro de 2018, nos meses seguintes 03 a 08/2018 o valor da dívida aumentou para R$ 1.271, 00, R$ 1.486,00, R$ 1.695,00, R$ 1.874,00, 2.035,00 e R$ 2.180,00 e continuou havendo registros de débitos nos próximos meses, porém só houve impugnação da dívida do mês de fevereiro/2018.

Por ausência de previsão legal e ser norma do Banco Central do Brasil, não há necessidade de a instituição financeira previamente notificar o consumidor nas anotações do SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil.

O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a dívida não mais constará no próximo mês. Portanto, em se tratando de histórico da dividas, que hjavendo quitação, deixa de constar nos meses seguintes, não há como reconhecer que permaneceu a anotação por mais de cinco anos.

Desta forma, não há como condenar a Reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral ao Reclamante, pois não se vislumbra no presente caso, ato ilícito praticado de manter o registro da dívida por mais de cinco anos no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR.

Ante o exposto
, conheço do recurso
, DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023